Tribunal: TJMT
Processo: 1019762-61.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019762-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISVANDO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 109.157.443-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGAMENON BEZERRA DE AMORIM - CPF: 911.332.202-82 (VÍTIMA), DIOGO DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DO APELANTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
DISTINGUISHING
QUANTO AO ACÓRDÃO DO
H
ABEAS
C
ORPUS
N.
598.886/SC
DO STJ
– “
A VÍTIMA RELATA O DELITO DE FORMA QUE NÃO DENOTA RISCOS DE UM RECONHECIMENTO
FALHO
” –
AUTORIA INDUBITAVELMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2
.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA
DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – QUANTITATIVO EXACERBADO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL –
3
.
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – APELANTE QUE CUMPRE PENA POR OUTRO CRIME DE ROUBO –
PARTE FINAL DO
ART. 516, DA SEÇÃO XXX, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – FORO JUDICIAL –
ENCAMINHAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIO – UNIFICAÇÃO DE PENA REALIZADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
QUE CULMINOU NA FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – 4
.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade do
s termos de
reconhecimento
fotográfico
do apelante
realizado na Delegacia de Polícia
,

porquanto
este
s
documentos

não
foram

o único elemento de
convicção a
lastrear
a sentença
condena
tória
,

vez que

ele
foi
condenado também por
ter sido
reconhecido pessoalmente em juízo
pelo ofendido
, na audiência de instrução e julgamento, bem como por terem sido encontradas
o simulacro da arma utilizada no crime e a placa da motocicleta subtraída
.
Sendo a
ssim, é
inviável
a
sua
absolvição
pelo

crime
de roubo circunstanciado
,
porqu
e
sobejam

provas d
e que
o

praticou
,
motivo pelo qual sua
negativa

de autoria

não encontra respaldo
algum
n
as provas
produzidas
na instrução processual, ficando perfeitamente demonstrado o
distinguishing
quanto ao acórdão
prolatada nos autos do
H
abeas
C
orpus
n.
598.886/SC
do STJ
, não havendo qualquer risco que possa denotar “
riscos de um reconhecimento falho
”
.

2.
A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério
trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado, devendo a sanção exacerbada ser abrandada, no caso, ao mínimo legal.

3
. Conquanto em regra o apelante tem o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação eventualmente interposto em regime que não seja mais gravoso do que aquele determinado na sua condenação, nos termos da parte final do
art. 516, da Seção XXX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – deste Tribunal de Justiça,
não há qualquer incompatibilidade entre a fixação do regime aberto e a negativa do direito de o condenado recorrer em liberdade quando, excepcionalmente,
ele

te
r mais de uma condenações podendo ser determinada a
sua
colocação no
regime compatível
com
a
pena unificada das
suas
condenações
.

4
. Recurso
pa
rcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Elisvando
da Conceição Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1019762-61.2021.8.11.0003
, conden
ando-o

pela prática do crime de roubo
simples
, capitulado no art. 157,
caput
,
do Código Penal,
à

pena
de

4
(
quatro
) anos
de reclusão
, no regime
aberto
, e

2
0
(vinte) dias-multa
, à razão de
1/30 (um

tri
nta avos
) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
118374506
,
postulou, preliminarmente, a nulidade do
seu
reconhecimento, porquanto foi realizado em desrespeito ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal
. E,
no mérito, almeja:
(
i
)
a sua absolvição por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
(
ii
)
o redimensionamento da pena de multa
para o mínimo legal
; e,
(
iii
)
o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a incompatibilidade da negativa ao regime prisional que lhe foi fixado.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
118374511
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
121019492, opinou pelo
seu
parcial provimento para que seja reduzida a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
118370995, p. 1/3,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 01 – DO CRIME DE ROUBO SIMPLES

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 23 de julho de 2021, por volta das 16h58min, nas dependências de uma construção sediada na Rua José Barriga, Bairro Jardim Brasília, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado
ELISVANDRO
da Conceição dos Santos,
mediante grave ameaça
exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo1 ,
subtraiu
, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo,
coisa alheia móvel
, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda XRE Tornado, Placa HSQ7172, avaliada em R$ 6.597,00 (seis mil e quinhentos e noventa e sete reais), de propriedade da vítima
Agamenon Bezerra de Amorim
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o acusado deslocou-se até o local de trabalho da vítima (construção), já com a intenção de subtrair a sua motocicleta. A partir daí, por volta de meio dia e já nas dependências do recinto, o acusado, com o intuito de inspecionar o local e analisar possíveis bens à subtração, solicitou à vítima um copo d’água, cujo pedido fora atendido pelo ofendido. Em seguida, o acusado retirou-se do local.

É do desdobramento dos fatos, que, no final do dia, o acusado retornou no recinto privado (construção), onde, repentinamente, sacou um simulacro de arma de fogo que trazia consigo, anunciou o assalto e, mediante violência – tapa nas costas – passou a exigir à vítima a entrega das chaves de sua motocicleta.

Consta, que o acusado, já na posse das chaves da motocicleta, tomou a direção do veículo e empreendeu fuga do local, retirando, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade da vítima. Logo na sequência, a vítima deslocou-se até a delegacia de polícia, tudo para fins de registro da ocorrência delitiva. Assim, de posse dessas informações e das características do increpado, os agentes da lei passaram a empreender as diligências pertinentes para localizarem o assaltante, porém sem êxito.

Consta dos autos, que no dia 06 de agosto de 2021, agentes policiais localizaram uma residência, onde, supostamente, residiriam alguns indivíduos que estavam sendo investigados pela prática de vários crimes de roubo à residência.

Assim é que os agentes da lei deslocaram até a referida moradia, onde conseguiram efetuar a prisão de dois meliantes, contudo o acusado, que também se encontrava no local, empreendeu fuga mediante pulada de muros.

Durante a diligência policial, os investigadores de polícia conseguiram localizar, no interior da moradia, a placa da motocicleta subtraída da vítima “Agamenon”.

Dando continuidade as investigações e pouco tempo depois, os agentes localizaram e prenderam o acusado, oportunidade em que a vítima “Agamenon”, após tomar conhecimento dos fatos, compareceu à delegacia de polícia, onde, além de reconhecer o acusado como
sendo o autor da subtração de sua motocicleta, também reconheceu o simulacro de arma de fogo apreendido como sendo a arma utilizada no crime.

[...]
.
Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que u
ma das
tese
s
sustentada
s

pelo apelante

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

seu
reconhecimento

fotográfico

realizado
pela vítima Agamenon Bezerra de Amorim
e
por sua m
ulher
Maria do Carmo Silva Amorim
na Delegacia de Polícia
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
.
Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada
como
preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não
da forma como
o recorrente
foi
reconheci
do
pel
o ofendido
depende do cotejo
não somente
desses dados probatórios
como também dos
demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia
m
o mérito deste recurso.

V
ol
vendo-se ao
exame docaso
sob
apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na
denúncia
está
lastr
eada
nos seguintes documentos:
boletins
de ocorrência (ID
118370988
, p.
6/7
, 28/29 e 30/35
);
cópia da CRLV do veículo subtraído
(ID
118370988
, p. 1
1
);
termo
s
de reconhecimento
de coisas
e obj
eto
s
(ID
118370988, p. 14/16
, 20/21 e 22
);

e
auto de avaliação indireta
(ID
118370988
, p.
36
);
bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
,
porque
,

conquanto
tenha
negado a
prática do crime de
roubo em alusão,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
.

Com
efeito, a vítima
e a testemunha ocular Maria do Carmo Silva Amorim
narraram toda empreitada criminosa, detalhando
como o
apelante
perpetrou o crime de roubo, confirmando que realizaram o reconhecimento fotográfico e pessoal de
Elisvando
, assim como também reconheceram o sim
ulacro da arma de fogo utilizado
no dia e a placa da motocicleta roubada que foram encontrados na casa do
recorrente
, além de terem confirmado em juízo o reconhecimento realizado, sendo imperioso
averbar
que Agamenon destacou, ainda, que não tem dúvida de que
Elisvando
é a pessoa que o
abordou e
roubou, enfatizando que o viu em duas oportunidades
no dia dos fatos
:
a primeira quando
ele

passou na obra por volta das 12h pedindo um copo de água e a segunda em torno das 16h quando

já chegou anunciando o roubo da motocicleta, ocasiões em que
o
insurgente

estava de cara limpa e por isso pode ser perfeitamen
te reconhecido, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão,

que
as declarações acima referidas foram corroboradas em juízo pelo depoimento do
p
olicial
c
ivil
Patric
Oliveira dos S
antos que
afirmou que realizaram a prisão de
Elisvando
pela prática de outro crime de roubo realizado em uma residência
;
e, na sequência, foi localizada na casa do apelante o simulacro de arma de fogo utilizado por ele para perpetrar o crime patrimonial
apurado nestes autos
, assim como também
a
placa da motocicleta subtraída, sendo imperioso destacar que, malgrado o
recorrente t
enha afirmado em sua autodefesa que na casa também residiam outras pessoas (Breno, Diogo e Diego),
na casa só havia o
insurgente
e mais uma pessoa sendo imperioso destacar que
a testemunha em referência
afirmou
que a compleição física
da aludida pessoa
era totalmente diferente
da
do
recorrente
, sendo de somenos importância que
ric
não soube
sse
precisar o cômodo da casa que fora apreendida a placa da motocicleta, o que é perfeitamente compreensível já que esta foi localizada por policiais militares.

Como se sabe
, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Mas, se isso não bastasse
,

i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

do

ofendido
e das testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o delito de roubo
ao apelante
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, n
o que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Daí por que, a negativa de
Elisvando

que sustentou a fantasiosa tese de que no dia dos fatos estava trabalhando no b
airro Alfredo de Castro,
supostamente
ajudando um amigo limpar a casa dele
,
não merece credibilidade, eis que
sequer declinou o nome do suposto amigo
não apresent
ando
prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que lhe foi imputada, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço
nos autos, sendo irrelevante, ainda, o fato de o apelante possui
duas
tatuage
ns, uma delas em seu braço co
m
o nome Emanuel
.

Além disso, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos
em incriminarem
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

No
que diz respeito ao
reconhecimento
do
apelante

efetuado pel
o ofendido
e pela mulher dest
e
,

o
atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

na hipótese

de
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que
esse
reconhecimento
, mesmo
falho
,

somente
não será capaz de
permitir a condenação
, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal
.

Com efeito, v
eja-se a
recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa
da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o
procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

Como visto acima,
os
reconhecimento
s

fotográfico
e pessoal
do apelante
realizados na Delegacia de Polícia
não foram

as
única
s
prova
s

que

embasaram a
sentença condenatória,
haja vista que a
vítima
Agame
non Bezerra de Amorim e sua mulher Maria do Carmo Silva Amorim
fizeram seu
reconhecimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, além de terem sido
apreendidos na casa do apelante o simulacro de arm
a
de fogo utilizada no dia do crime e a placa da motocicleta roubada, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva que recai de maneira induvidosa sobre a pessoa
deste
.

Sendo a
ssim
,
não há
como
se falar em nulidade
, para
fins de condenação,
do
s termos de
reconhecimento
fotográfico
e pessoal
do
apelante

efetuado
s
pelo

ofendido
e pela mulher dest
e
na Delegacia de Polícia
, pois
em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado depois do
julgamento do
paradigmático
H
abeas
C
orpus
n.
598.886/SC
,
o reconhecimento
realizado

nestes autos
pel
as pessoas acima referidas
–
embora
sem atender as exigências legais
–
,
foram

corroborado
s
com as demais provas
colhidas ao longo da persecução penal
, motivo pelo qual,
d
iante
das
circunstâncias
acima
alinhavadas
,
impõe-se reconhecer
que

não
há como ser acolhido
seu
pedido
de absolvição
,

eis que, tal como
ficou
demonstr
ado alhures
,
está claro que o apelante
foi
o autor do ro
ubo narrado na exordial acusat
ória.

Na hipótese em análise, o caso se enquadra nos mesmos moldes do julgamento do
R
ecurso
Esp
ecial n.
1.969.032-RS realizado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no qual foi realizado o
distinguishing
quanto ao acórdão do
H
abeas
C
orpus

n.
598.886/SC
, tendo em vista que “
a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho
”, conforme se infere do
I
nformativo
n. 739
da Corte Cidadã, abaixo
reproduzido
:

No que tange
ao pleito de redimensionamento da

pena
de multa
, assiste razão ao apelante eis que

imposta em quantitativo
acima do mínimo legal, ou seja, em 2
0 (
vinte
) dias-multa, em completo descompasso com o posicionamento firmado pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça que, sobre o tema,
aprovou o
Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da sanção pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).
Destacamos

Sendo a
ssim, tendo o sentenciante valorado de maneira positiva ou neutra todas as circunstâncias judiciais do apelante e fixado a pena privativa de liberdade no mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 157
, caput
, do Códig
o Penal, é imperioso o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal de
10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, n
o tocante ao direito de o apelante recorrer em liberdade, tem-se que embora em um primeiro momento possa parecer estranho, no caso em análise o sentenciante determinou a expedição do alvará de soltura em relação a ação penal pela qual estava sendo condenado, destacando, por outro lado, que não concedia a ele o direito de recorrer em liberdade tendo em vista o fato de ele
ter
condenação por outro crime de roubo pelo qual já estava cumprindo pena, razão pela qual determinou corretamente a remessa da guia de recolhimento provisório para o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

Por conseguinte,
não há
qualquer incompatibilidade entre a fixação do regime aberto e a negativa do direito de o condenado recorrer em liberdade,
eis que tal comando foi realizado de
forma motivada,
cumprindo asseverar que o apelante
tem o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação eventualmente interposto em regime que não seja mais gravoso do que
aquele
determina
do na
sua condenação,
todavia, excepcionalmente no caso em análise
,
no
regime compatível com
a p
ena unificada das duas condenações pela prátic
a
dos crimes de roubo.

Cabe ressaltar, ainda nessa senda, que o art. 516, da Seção XXX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – deste Tribunal de Justiça, determina, de forma clara e insofismável, que:

Art. 516. Prolatada a sentença ou o acórdão condenatório, ressalvada a hipótese de interposição de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério Público,
será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele em regime mais gravoso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência admonitória,
ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução Penal
, no prazo máximo de 05 (cinco) dias..
Destacamos

Por sua vez, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, as circunstâncias fáticas do crime, em especial a apreensão de quantidade não diminuta de entorpecentes e petrechos na residência do Agravante, fundamentam idoneamente o decreto prisional.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

4.
No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (
AgRg
no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
.

5. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 670.928/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021)
Destacamos.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. Hipótese em que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a permanência dos motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar, ressaltando o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, sobretudo o fato de ter o acusado sido flagrado no aeroporto transportando, de uma cidade para outra, significativa quantidade de drogas - 2.620 gramas de maconha -, circunstância que aponta para o seu razoável envolvimento com a prática delitiva, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

3. A necessidade da segregação fica reforçada em hipótese na qual sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

4.

Não há

incompatibilidade na

fixação do

modo semiaberto
de
cumprimento da
pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a
adequação da
constrição ao modo de execução estabelecido, providência determinada pelo Tribunal a quo. Precedentes
.

5. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC 83.307/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/06/2017,
DJe
09/06/2017)
Destacamos

Ademais, é possível se aferir do Processo de Execução Penal n. 2000792-07.2021.8.11.0064,
no
sistema SEEU,
em trâmite
no Juízo da

4ª Vara Criminal de Rondonópolis - Execuções em meio Fechado e Semiaberto
, que foi prolatada decisão unificando as penas pelas quais o apelante foi condenado, resultando
na aplicação de regime fechado, conforme se infere do decisum encontradiço no andamento 23 da referida execução penal, abaixo
transcrito
:

[...]
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de guia de execução penal atinente ao recuperando
ELISVANDO DA CONCEIÇÃO SANTOS
, qualificado.

Juntou-se aos autos condenação do recuperando perante o Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, pelo delito descrito no art. 157, caput, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multas (seq. 20). Os autos vieram conclusos.

II –

Determina-se a
UNIFICAÇÃO
das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.

Por oportuno, registre-se que conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é autorizada a unificação provisória das penas, observando a data da última prisão ou da última falta disciplinar como termo inicial para novos benefícios. Nesse sentido:

[...]

Ademais, considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas e, considerando que a pena unificada, no presente caso, após realizar a detração, supera 08 (oito) anos, fixa-se o regime
FECHADO
para cumprimento da pena (art. 33, § 2°, “a”, CPB).

III –

Foi gerado o cálculo anexado na seq. 21.

Dessa forma, homologa-se o referido cálculo de pena para que surta seus jurídicos e efeitos legais,
sem prejuízo de futura reanalise em caso de impugnação das partes
.

Conforme preleciona e exigem os artigos 41, inciso XVI e 66, inciso X da lei n.º 7.210, de 11 de
Julho
de 1.984 (Lei de Execução Penal
),perfaça
o encaminhamento do cálculo ou seu extrato ao executado, servindo como atestado de pena a cumprir, tudo em conformidade com a resolução acima balizada.

No mais, aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a Defesa Técnica.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis, 09 de dezembro de 2021.

João Filho de Almeida Portela

JUIZ DE DIREITO

Posto isso, em
con
sonância
com

o
parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
E
lisvando
da Conceição Santos
,
para redimensionar a pena pecuniária que lhe foi imposta para
10 (dez) dias-multa
,
mantendo incólume
s os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022